Tribunal: STJ
Processo: 0159707-73.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1001491 - PR (2025/0159707-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GILBERTO DE ALMEIDA E SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA MEDEIROS - PR094907
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DA
PROVA.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
TESE
DE
ILICITUDE
DAS
PROVAS.
INVIABILIDADE
DA
DESCONSTITUIÇÃO
DE
ATO
PROCESSUAL APÓS LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que alegações de
1.
nulidade devem ser deduzidas no momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão, inclusive aquelas tidas como absolutas.
A alegação extemporânea, após lapso superior a 5 anos da prolação
2.
do acórdão impugnado, configura nulidade de algibeira, rechaçada por
esta Corte Superior. Precedentes.
Inexistente flagrante constrangimento ilegal, deve ser mantido o
3.
indeferimento liminar da ordem.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48399446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: ad0f6e10-ee14-4e9b-a95c-aa2ee94e0646

Documento eletrônico VDA48399446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: ad0f6e10-ee14-4e9b-a95c-aa2ee94e0646

AgRg no HABEAS CORPUS No 1001491 - PR (2025/0159707-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GILBERTO DE ALMEIDA E SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA MEDEIROS - PR094907
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DA
PROVA.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
TESE
DE
ILICITUDE
DAS
PROVAS.
INVIABILIDADE
DA
DESCONSTITUIÇÃO
DE
ATO
PROCESSUAL APÓS LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que alegações de
1.
nulidade devem ser deduzidas no momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão, inclusive aquelas tidas como absolutas.
A alegação extemporânea, após lapso superior a 5 anos da prolação
2.
do acórdão impugnado, configura nulidade de algibeira, rechaçada por
esta Corte Superior. Precedentes.
Inexistente flagrante constrangimento ilegal, deve ser mantido o
3.
indeferimento liminar da ordem.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GILBERTO DE ALMEIDA E
SILVA em face da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus
impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos
autos da apelação criminal n. 5319-27.2017.8.16.0035.
O agravante foi condenado em primeiro grau como incurso no art. 333 do
Código Penal, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, com
substituição por penas restritivas de direitos, além de 11 dias-multa, bem como à pena de
advertência, pela infração ao art. 28 da Lei n. 11.343/2006, em razão da desclassificação
do delito de tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA47971655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/06/2025 23:34:23
Código de Controle do Documento: f501b3f9-f980-41c3-aaa2-7f638a942d20

Irresignados, tanto o Ministério Público quanto a defesa interpuseram recursos
de apelação. O Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento ao apelo ministerial para
condenar o réu também pelo delito de tráfico de drogas (art. 33,
, da Lei n. 11.343
caput
/06), fixando a pena em 9 anos de reclusão e 900 dias-multa, e readequou a pena relativa
à corrupção ativa para 2 anos e 4 meses de reclusão, mantendo os 11 dias-multa. Em
virtude do concurso material, a pena total foi estabelecida em 11 anos e 4 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 911 dias-multa. O recurso da defesa foi
desprovido.
No recurso especial interposto pela defesa, foram suscitadas a nulidade da
condenação por suposta violação de domicílio, a necessidade de restabelecimento da
sentença na parte que reconheceu o porte de drogas para uso próprio, e a absolvição pelo
crime de corrupção ativa. O recurso foi inadmitido com fundamento nas Súmulas n. 284
do STF e n. 7 do STJ.
A defesa interpôs
perante esta Corte, sustentando a ilicitude das
habeas corpus
provas obtidas em decorrência de ingresso policial não autorizado na residência do
paciente, supostamente motivado apenas por denúncia anônima, pleiteando,
liminarmente, a suspensão da ação penal originária e, no mérito, a declaração de nulidade
das provas e consequente absolvição do agravante.
A decisão ora agravada indeferiu liminarmente o
, sob o
mandamus
fundamento de que o acórdão impugnado fora proferido há mais de 5 anos e a alegação
de nulidade somente foi suscitada nesta oportunidade, configurando hipótese de nulidade
de algibeira.
No agravo regimental ora em exame, a defesa alega, em síntese, que não se
trata de nulidade de algibeira, pois a tese de ilicitude das provas já havia sido arguida nas
alegações finais e nas razões de apelação, reiterando o pedido de reconhecimento da
nulidade das provas decorrentes de violação de domicílio e consequente absolvição do
agravante.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Na hipótese dos autos, conforme relatado, a defesa alega, em síntese, nulidade
da busca domiciliar. por ausência de fundada suspeita. Contudo, verifico, de plano, que o
acórdão impugnado foi proferido há mais de 5 anos, em
, tendo a defesa se
2/3/2020
insurgido contra a alegada nulidade apenas na presente oportunidade, o que se assemelha
à rechaçada nulidade de algibeira.
Documento eletrônico VDA47971655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/06/2025 23:34:23
Código de Controle do Documento: f501b3f9-f980-41c3-aaa2-7f638a942d20

Como é de conhecimento, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores não
tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela
insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia,
numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator
Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção,
julgado em
, DJe de
).
23/11/2022
29/11/2022
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IRREGULARIDADE NO
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APELAÇÃO JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE
DO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, não há se falar em constrangimento ilegal a ser sanado em
sede de habeas corpus, pois o recorrente já foi condenado pelo Tribunal do
Júri à pena de 14 anos de reclusão pela prática do delito de homicídio tendo,
inclusive, ocorrido o trânsito em julgado da condenação. Insurge-se a defesa
contra um acórdão de recurso em sentido estrito, quando já houve, inclusive,
julgamento de apelação e trânsito em julgado. Assim, absolutamente inviável
o conhecimento da impetração.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 787.053/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
)
17/4/2023
20/4/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
CONDENAÇÃO
CONFIRMADA
EM
APELAÇÃO.
NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
FLAGRANTE APONTADO COMO ILEGAL OCORRIDO HÁ MAIS DE
12 ANOS. CONDENAÇÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO HÁ MAIS
9 ANOS. NULIDADE NÃO APONTADA NO MOMENTO OPORTUNO.
ILEGALIDADE
MANIFESTA
NÃO
EVIDENCIADA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, somente mais de 12 anos após a suposta ocorrência
da apontada nulidade e mais de 9 anos após o trânsito em julgado da
condenação, foi impetrado o mandamus, o qual não pode ser conhecido, em
decorrência da preclusão da matéria, que sequer foi suscitada durante o curso
do processo ou em recurso de apelação, tendo sido questionada somente em
sede de revisão criminal interposta 11 anos após o ato apontado como nulo.
Assim, inadmissível a desconstituição de ato ocorrido há mais de 12 anos,
sem que a defesa tenha manifestado sua irresignação no momento oportuno.
2. Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ tem se orientado no
sentido de que as nulidades ainda denominadas absolutas, bem como qualquer
outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, também devem ser
arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA47971655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/06/2025 23:34:23
Código de Controle do Documento: f501b3f9-f980-41c3-aaa2-7f638a942d20

(AgRg no HC n. 732.335/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
)
14/11/2022
17/11/2022

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI.
ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA. ELEMENTOS DE AUTORIA NÃO
RATIFICADOS EM JUÍZO. TESE VENTILADA MAIS DE QUATRO
ANOS APÓS A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO EM SEGUNDO GRAU.
PRONÚNCIA LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM HEARSAY
TESTIMONY. ALEGAÇÃO NÃO DEDUZIDA NO RECURSO EM
SENTIDO
ESTRITO.
EFEITO
DEVOLUTIVO
DA
VIA
DE
IMPUGNAÇÃO LIMITADO PELA PRETENSÃO DEDUZIDA NAS
RAZÕES RECURSAIS OU NAS CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO DA
CONTROVÉRSIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ESTA CORTE
EXAMINAR A MATÉRIA PER SALTUM, AINDA QUE SE TRATASSE,
EVENTUALMENTE,
DE
QUESTÃO
DE
ORDEM
PÚBLICA.
PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. PROVIDÊNCIA
QUE
NÃO
PODE
SERVIR
PARA
ULTRAPASSAR
A
INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, transcorreu grande lapso temporal - mais de 4 (quatro) anos -
entre a data em que foi proferido o acórdão de segundo grau e o protocolo da
presente impetração. Portanto, está evidenciada a alegação de nulidade de
algibeira, prática rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. Precedentes.
2. O conhecimento do recurso em sentido estrito é limitado ao que fora
deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões. Por esse motivo, nos
habeas corpus impetrados nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não
ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida
supressão de instância.
3. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de
que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu
prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este
Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
Quinta Turma, julgado em
, DJe
)" (STJ, AgRg no HC
24/09/2019
10/10/2019
666.908/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
Turma, julgado em
, DJe
).
17/8/2021
20/8/2021
4. Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas
corpus de ofício é concedido por iniciativa dos Tribunais ao identificaram
ilegalidade flagrante. Tal providência não se presta como meio para que a
Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido
em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 774.881/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
)
28/11/2022
2/12/2022
Oportuno relembrar que “em respeito à segurança jurídica e lealdade
processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ tem se orientado no
sentido de que as nulidades ainda denominadas absolutas, bem como qualquer outra falha
Documento eletrônico VDA47971655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/06/2025 23:34:23
Código de Controle do Documento: f501b3f9-f980-41c3-aaa2-7f638a942d20

ocorrida no julgamento do acórdão atacado, também devem ser arguidas em momento
oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.” (AgRg no HC n. 732.335/RJ, relator

Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)
14/11/2022
17/11/2022
Por fim, não obstante as alegações do agravante, reitere-se, conforme o
entendimento proferido na Suprema Corte, que A alegação de nulidade, após o
esgotamento do trâmite processual, caracteriza-se como "nulidade de algibeira".
Portanto, "embora tenha o direito de alegar a nulidade, mantém-se inerte durante longo
período, deixando para exercer seu direito somente no momento em que melhor lhe
(Rcl 46835 AgR,
convier, acaba por renunciar tacitamente ao seu direito de alegá-la
Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03-08-2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 10-08-2021 PUBLIC 12-08-2021).
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, de modo que se impõe, no
presente caso, a manutenção da decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47971655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/06/2025 23:34:23
Código de Controle do Documento: f501b3f9-f980-41c3-aaa2-7f638a942d20

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.001.491 / PR
Número Registro: 2025/0159707-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00053192720178160035 53192720178160035
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA PAULA MEDEIROS
ADVOGADA
: ANA PAULA MEDEIROS - PR094907
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: GILBERTO DE ALMEIDA E SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GILBERTO DE ALMEIDA E SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA MEDEIROS - PR094907
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA48336269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:29:33
Código de Controle do Documento: eeb2c0e0-f161-435f-a017-d9895a184a43

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:29:33
Código de Controle do Documento: eeb2c0e0-f161-435f-a017-d9895a184a43